Tribunal: TJDFT
Processo: 0007546-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0007546-44.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) EMBARGANTE: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA, NOE ALBUQUERQUE OLIVEIRA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE opostos pelas Defesas de Eraldo José Cavalcante Pereira (primeiro embargante) e Noé Albuquerque Oliveira (segundo embargante) contra acórdão da Egrégia Terceira Turma Criminal que, por maioria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de Eraldo José Cavalcante Pereira. Verifica-se que o julgamento do presente recurso ocorreu em sessão realizada em 02/05/2022. Na petição de ID 35096525 - Pág. 1, a Defesa do embargante Noé Albuquerque Oliveira pede que seja expedido ofício ao DENATRAN, para que seja comunicado da decisão que revogou a sanção cautelar e determinou a devolução da CNH ao embargante. Afirma que “atualmente, o bloqueio da CNH não se justificaria, seja pela falta de uma decisão posterior em sentido contrário, pela falta de contemporaneidade da medida, ou pela subsistência sub-reptícia da suspensão durante todos esses anos, impedindo a renovação da habilitação para condução veicular”. Na oportunidade, anexa aos autos o Memorando SEI-GDF No 129/2019 do DETRAN/DF, no qual foi esclarecido que, em atenção ao Ofício No 518/2019, “foi realizado o desbloqueio na CNH do Sr. Noé Albuquerque Oliveira (...) porém consta um bloqueio efetuado pelo DENATRAN”. De fato, verifica-se que o MM. Juiz da Vara do Tribunal de Júri de Brasília/DF, ao receber a denúncia, em 17/10/2017, decretou a suspensão cautelar da habilitação para dirigir veículo automotor dos acusados. Na sequência, foram expedidos ofícios ao DETRAN/DF – Departamento de Trânsito do Distrito Federal e ao DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito, comunicando acerca da suspensão decretada (ID 22594765 - Pág. 6). Contudo, ao final da primeira fase do processo do júri (processo físico no 2017.01.1.033899-4), foi proferida decisão que absolveu sumariamente o réu Noé Albuquerque Oliveira, nos termos do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal (ID 22594972) e, posteriormente, em decisão proferida em 19/06/2019, o MM. Juiz entendeu ser contraditória a manutenção da sanção cautelar “em relação a sujeito que o próprio magistrado julgou inocente (absolvição por ausência de autoria)”. Assim, foi determinada a imediata devolução da CNH apreendida a Noé Albuquerque Oliveira e a comunicação ao DETRAN/DF e ao DER/DF – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (ID 22594992). Ressalte-se que não houve qualquer decisão posterior em sentido contrário acerca do tema. Verifica-se, portanto, que a restrição junto ao DENATRAN ainda permanece pelo fato de o referido órgão ter sido comunicado apenas do bloqueio, mas não da decisão que determinou o desbloqueio da restrição. Diante do exposto, acolho o pedido formulado pela Defesa de Noé Albuquerque Oliveira e determino a expedição de ofício ao DENATRAN, para que promova o desbloqueio da CNH do embargante, em atenção à decisão de ID 22594992. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator